Tribunal: TJES
Processo: 5001547-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001547-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PINTO SOBRINHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001547-12.2021.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
JOAO PINTO SOBRINHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. DISPENSA DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA FORMAL NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AVERIGUAÇÃO DE VALORES E PERÍODO SUPOSTAMENTE NÃO COBRADOS EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 7.575,40 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. A propósito, constata-se que os documentos e o TOI juntados com a defesa não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. Não foi juntada sequer uma foto da suposta fraude e, embora conste que a parte recorrida estava presente no momento da averiguação e se recusou a assinar o documento, mister ressaltar que a concessionária de energia elétrica optou por não realizar a perícia no medidor de energia elétrica, promovendo, entretanto, a apuração unilateral do valor e do período supostamente não cobrados. Observa-se que o único elemento de prova no qual a recorrente se embasa para demonstrar o período não cobrado é o relatório juntado na contestação, em que há um histórico de consumo que, aparentemente, se manteve após a regularização. Portanto, a prova é frágil.

4. Dessa forma, a concessionária que dispensa a constatação de suposta fraude por meio de perícia formal em laboratório e se credita unilateralmente de valores e os cobra sob ameaça de corte no fornecimento de energia, adota atitude violadora dos artigos 22 e 42 da Lei Federal 8078 (CDC). Essa conduta evidencia exercício arbitrário das próprias razões, tornando inexigíveis os valores cobrados.

5. Ressalto, por fim, que a irregularidade existente no procedimento de averiguação de fraude e de valores não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado, decorrente do TOI n.º 3519471, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. No entanto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares, mormente o decurso do prazo disposto no artigo 114, § 1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença exarada nos autos
.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.